Tribunal: TJDFT
Processo: 0008949-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008949-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga a SINDIRETA sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 36001212 (credores ANTÔNIO ALVES DO LAGO, ANTÔNIO EDILSON DE PAIVA, ANTÔNIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, ANTÔNIO MENEZES JÚNIOR e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais). Manifestem-se ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 32592728 (extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de ANTÔNIO ALVES RODRIGUES). Brasília, 7 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador